Tribunal: TJMT
Processo: 1001934-51.2025.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001934-51.2025.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRIDO: EDNA ROGERIA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. INCORPORAÇÃO DOS PERCENTUAIS AO VENCIMENTO BASE. AUSÊNCIA DE EFEITO CASCATA. REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta por Edna Rogéria de Almeida, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Ajudante de Serviços Gerais, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento das diferenças salariais retroativas decorrentes da progressão funcional (Níveis II, III, IV e V) prevista na Lei Municipal no 2.875/2008, com reflexos sobre demais verbas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal tem direito à incorporação cumulativa dos percentuais de elevação de nível previstos na Lei Municipal no 2.875/2008 ao vencimento base, bem como ao pagamento das diferenças salariais retroativas, ou se tal soma configuraria efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Municipal no 2.875/2008 é clara ao prever, em seu art. 12, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, que a progressão em nível “acarreta acréscimo em percentual específico, incorporado ao vencimento base do servidor”, sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade de somatória dos percentuais.
4. O Anexo II da mesma lei estabelece percentuais distintos e cumulativos de elevação — 15%, 25%, 35% e 45% — incidentes sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional, de modo que a cada avanço de nível há novo acréscimo incorporado.
5. Os Decretos Municipais no 206/2016 e no 392/2017 não podem restringir direito expressamente assegurado por lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).
6. Não há efeito cascata na aplicação cumulativa dos percentuais, pois todos incidem sobre o vencimento base de referência, e não sobre vantagens já incorporadas. O efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal, pressupõe o cálculo de um acréscimo sobre outro, o que não ocorre na hipótese.
7. A própria Administração Municipal reconheceu a incorporação correta dos percentuais ao vencimento base da servidora em maio/2022, fato que confirma a procedência da pretensão e reforça a interpretação legal adotada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A progressão funcional prevista na Lei Municipal no 2.875/2008 assegura ao servidor o acréscimo cumulativo dos percentuais de elevação de nível, incorporados ao vencimento base. 2. A aplicação cumulativa dos percentuais não configura efeito cascata, pois todos incidem sobre o vencimento base e não sobre vantagens anteriores.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei Municipal no 2.875/2008, art. 12, parágrafo único, I, “b”, e Anexo II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001934-51.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDNA ROGERIA DE ALMEIDA - CPF: 972.492.701-68 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025